Tribunal: TJSP
Processo: 2229718-58.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
Agravo de instrumento. Seguro de reembolso de despesas de assistência médica e hospitalar. Ação de obrigação de fazer. Tutela de urgência deferida para determinar à agravante o pagamento de despesas hospitalares. Presença dos requisitos do art. 300, do CPC. Incontroverso o adimplemento das mensalidades. Autora que comprovou ser beneficiária do seguro-saúde, sendo o valor cobrado pelo hospital em

Ementa:
Agravo de instrumento. Seguro de reembolso de despesas de assistência médica e hospitalar. Ação de obrigação de fazer. Tutela de urgência deferida para determinar à agravante o pagamento de despesas hospitalares. Presença dos requisitos do art. 300, do CPC. Incontroverso o adimplemento das mensalidades. Autora que comprovou ser beneficiária do seguro-saúde, sendo o valor cobrado pelo hospital em que permaneceu internada de considerável monta. Aplicabilidade do CDC à hipótese. Exclusões e limitações impostas que devem ser avaliadas no decorrer da lide. Decisão mantida. Recurso improvido.